Tribunal: TJES
Processo: 5011232-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011232-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNICA - CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS
RECORRIDO: LILIAN ALVARENGA BATISTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011232-72.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ÚNICA CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS

RECORRIDA:
LILIAN ALVARENGA BATISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida ÚNICA CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS interpôs recurso inominado (ID. 5791429).

Verifica-se que a Requerente/recorrida
LILIAN ALVARENGA BATISTA apresentou contrarrazões (ID. 5791484).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4146224), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID.

5791419), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida, a pagar a importância de
R$ 12.691,00 (doze mil, seiscentos e noventa e um reais)
a título de indenização securitária, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (07.11.2022)
.”

Trata-se de ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, sob argumento de que declara ser beneficiário de seguro contratado através da requerida, todavia, no dia 07/11/22, percebeu que o veículo havia sido furtado, acionou o seguro e a requerida recusou a cobertura securitária, em razão de que o veículo pernoitou em local de risco.

O Recorrente ÚNICA CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS em razões recursais alega que, por entrega chave diversa do veículo em sindicância bem como deixar o veículo em local de alta periculosidade, não coincidem com alegações de uma pessoa de boa-fé, e por isso, afastando-se o reconhecimento de dano material.

A recorrida/requerente
LILIAN ALVARENGA BATISTA
, em sede de contrarrazões alegou que, por não possuir garagem, fora um dos fatores para contratar o seguro da requerida, já que aceitavam, contratualmente, perfis sem garagem, e, ainda, afirmar que a região em que o veículo encontrava-se estacionado não é perigosa, bem como não é razoável imputar a requerente que tenha estacionado ou permitido estacionar veículo no local como forma de agravar o risco pois era usado para suprir suas necessidades cotidianas e lazer.

A princípio, ressalta-se que é princípio basilar, preceituado pelo art. 422 do Código Civil, a da boa-fé objetiva, priorizando entre as partes, a probidade e boa-fé. Frisa-se, nesse ponto, que a boa-fé é presumida, e, portanto, para afastá-la, necessário se faz inequívoca comprovação da má-fé, conforme entendimento jurisprudencial, leia-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. NECESSIDADE DE SE PROVAR A MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA XXXXX/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Verificada a ausência de elementos concretos para a caracterização de má-fé, deve-se presumir a boa-fé do segurado
. "A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (REsp XXXXX/PR - Repetitivo, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014). 2. Agravo interno desprovido, com o retorno dos autos à origem. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: XXXXX PR XXXXX/XXXXX-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2018).

Isto posto, como é cediço o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Importa frisar que entre as partes contratuais, prevalece respeitados os princípios básicos do contrato entre particulares, como da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), equilíbrio contratual, boa-fé e em especial da autonomia da vontade e da liberdade contratual.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato pactuado entre as partes, preferencialmente o termo de adesão (ID. 5791398), garante ao associado proteção em caso de roubo ou furto, e, a Recorrente alega que a requerente descumpriu o item 6.8.1 (ID. 5791410 – pág. 9) em que determina a perda dos benefícios caso haja informações incondizentes com a verdade acerca do veículo furtado, contudo, conforme bem pontuado pelo juízo primevo, o fato de a parte Requerente entregar a chave errada, não presume-se a culpa ou relação com o furto, “também não se entende pelo agravamento do risco por parte do requerente, já que o veículo pode ficar estacionado em via pública, sem qualquer ônus, não havendo previsão expressa de exclusão de cobertura de risco, em detrimento a não utilização do bem pôr um fim de semana, ou a permanência deste estacionado em via pública”.
Logo, vota-se em manter o reconhecimento para pagar a importância de R$ 12.691,00 (doze mil, seiscentos e noventa e um reais) a título de indenização securitária.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
/ré

ÚNICA CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)